Tribunal: TJMT
Processo: 1013942-07.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013942-07.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Ausência de Fundamentação, Liberdade Provisória, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (ADVOGADO), ELIZETE MORAES - CPF: 987.857.961-15 (PACIENTE), 4ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (IMPETRANTE), ELIZETE MORAES - CPF: 987.857.961-15 (PACIENTE), HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4.ª VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO MONTEIRO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MARCOS MONTEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013942-07.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4.ª VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL POR MENOR DE 12 (DOZE) ANOS – IMPERTINÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE DO CUIDADO DA NETA MENOR NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DO STF – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que a paciente demonstra propensão à prática de ilícitos penais.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Apresenta-se impertinente o pedido de prisão domiciliar sustentado em argumento vago, não comprovado nos autos, da imprescindibilidade da paciente para atender às necessidades da neta menor.

A segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013942-07.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4.ª VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor
Elizete Moraes
, presa pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidora de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Sustenta que, por possuir uma neta menor de 12 (doze) anos da qual possui a guarda, a sua custódia deve ser revogada, com a fixação da prisão domiciliar, nos termos do
habeas corpus
coletivo n. 143.641, concedido pelo STF.

Por fim, aduz que a prisão cautelar ofende o princípio da homogeneidade e é extremamente desproporcional ao crime que supostamente cometeu, uma vez que, em caso de eventual condenação, caberá a possibilidade de fixação de regime diverso do fechado.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013942-07.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto à prisão preventiva, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade de se manter a custódia cautelar da paciente nestes termos:

“Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade está comprovada nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Boletim de Ocorrência, do Termo de Apreensão, do Relatório de Investigação e do Exame Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente. Ao passo que os indícios de autoria, necessários nesta decisão, restaram demonstrados por meio das declarações do condutor Valdir Braga Martins e da testemunha João Adelar Godois Santana. Portanto, presente o “fumus commissi delicti”.

No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade do crime e a periculosidade do agente
, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A uma, pela quantidade e diversidade de substância entorpecente apreendida, qual seja, 20,4 gramas de maconha e 39,9 gramas de pasta base de cocaína, prontas para comercialização
.

A duas, pois os conduzidos estavam associados para a prática do crime de tráfico de drogas.

A três, porque os conduzidos estavam sendo investigados há meses pela Policia Civil pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas
.

A quatro, para cessar a mercancia de substancia entorpecente dos conduzidos nesta urbe.

A cinco, porque na residência dos conduzidos Renato e Elizete foram encontrados recortes e pinos plásticos, balança de precisão e depósitos bancários
.

A seis, pois os agentes utilizavam veículo automotor para entregar entorpecente.

A sete, porque os conduzidos foram até cidade de Cuiabá/MT buscar substância entorpecente.

A oito, pois os conduzidos estavam se dedicando a atividade criminosa.

A nove, pois foi encontrada substancia entorpecente no carro e na casa dos conduzidos.

A dez, porque os conduzidos estavam movimentando grande quantidade de droga e de dinheiro em decorrência da traficância de entorpecente.

A onze, porque os conduzidos Elizete e Renato são reincidentes na forma da lei, conforme consulta realizada junto ao Sistema SEEU
. [...]”.

No dia
29-6-2020
, o magistrado singular indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos seguintes termos:

“A conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar é admitida excepcionalmente, nas hipóteses do artigo 318 do Código de Processo Penal.

In casu, a requerente não comprovou enquadrar-se na hipótese do inciso V, do artigo 318, do Código de Processo Penal, isto é, ser mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Tem-se que a certidão de nascimento acostada no id. 32690459 informa que a infante Ana Clara Guimarães de Almeida trata-se de neta da requerente.

Ademais, verifica-se por meio do estudo social confeccionado que a infante Ana Clara Guimarães de Almeida reside ora com a requerente, ora com a sua genitora (Sra. Naiara Moraes Guimaraes Correa), a qual foi colocada recentemente em prisão domiciliar.

Destacando-se, outrossim, que no momento, a infante está sob os cuidados de terceira pessoa, que vem garantindo todos os direitos necessários a mesma.

Findo, destaca-se que a pandemia do vírus COVID-19 é preocupante, mas não autoriza a concessão desmedida de revogação da prisão preventiva, notadamente quando a unidade prisional da Comarca de Nortelândia/MT não possui casos do vírus COVID-19 e a Direção está tomando todas as precauções para a não contaminação da população carcerária.

ISSO POSTO, pelos fatos e fundamentos esposados na decisão proferida nos autos, em consonância com o parecer Ministerial, MANTENHO a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, e INDEFIRO o pedido de substituição por prisão domiciliar formulado pela indiciada Elizete Moraes, qualificada nos autos”.

Assim, além de motivadas as decisões, foram elas fundamentadas na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, em face da probabilidade de reiteração do fato delituoso, já que
ela possui
uma condenação por delito de idêntica natureza [autos n. 1170-06.2011.811.0045], o que revela a sua propensão à prática da mercancia ilícita.

Sobre a garantia da ordem pública, esclarece Paulo Rangel,
in verbis
:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do modus vivendi em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais”
(Direito Processual Penal, 23. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2015, p. 810).

No mesmo sentido está a jurisprudência do STJ:

[...] No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente que está inserido na senda criminosa,
evidenciada pelas anotações em seu histórico criminal, antes mesmo da maioridade penal, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.

"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). [...]
(STJ, RHC 108.287/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU QUE POSSUI ANOTAÇÃO POR ATO INFRACIONAL E RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

[...] 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

3. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada por dados de sua vida pregressa, notadamente por responder a outras ações penais por ameaça, lesão corporal e tentativa de homicídio. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para conter a reiteração na prática de crimes e garantir a ordem pública.

4. Eventuais condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

6. Recurso improvido
(RHC 78.869/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017).

Não é demais ressaltar que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De tal sorte, não há se falar nulidade das decisões por carência de fundamentação idônea.

Nessa situação, predicados pessoais favoráveis, por si só, não bastam para desconstituir a segregação (STF, HC 154394).

Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:

[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, convém salientar que a nova orientação do STF, exposta no julgamento do HC nº 143641/SP, não autoriza a conversão
imediata/automática
da prisão preventiva em domiciliar para todas as presas que tenham filhos menores. Ao contrário, estabelece alguns critérios e, inclusive, possibilita o juiz a excepcionar a regra.

No supracitado julgamento, o Min. Ricardo Lewandowski [sopesando
“que nosso sistema prisional encontra-se em um estado de coisas inconstitucional”
(ADPF n. 347 MC/DF), a
“existência de inúmeros julgados de todas as instâncias judiciais nas quais foram dadas interpretações dissonantes sobre o alcance da redação do art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal”
e a
“falha estrutural que agrava a ‘cultura do encarceramento’, vigente entre nós, a qual se revela pela imposição exagerada de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis”
, assim como os compromissos assumidos pelo Brasil no plano global relativos à proteção dos direitos humanos e
“às recomendações que foram feitas ao País”
] concedeu a ordem de
habeas corpus
para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar [sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP]
“de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes”
,
“relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça,
contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
, estendendo a ordem, de ofício, às demais mulheres que se encontrem em idêntica situação no território nacional (STF, HC n. 143641/SP).

Pontuou, ainda, que
“quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão”
(STF, HC n. 143641/SP).

Consignou, também, que,
“
para apurar a situação de guardiã dos seus filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe
, podendo o juiz, na dúvida, requisitar a elaboração de laudo social”
, e
“
caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará
”
(STF, HC n. 143641/SP).

Partindo dessas premissas, entendo que a orientação supracitada do STF não se aplica à paciente.

Pela documentação acostada com a inicial, não restam dúvidas de que a paciente possui uma neta de 6 (seis) anos, sendo Ana Clara Guimaraes de Almeida, a qual possui a guarda provisória (id. 48404477).

Todavia, não ficou demonstrada nos autos a imprescindibilidade da presença da ré para o desenvolvimento adequado da menor, sobretudo porque, ao que tudo indica, a criança está sob os cuidados da senhora Ana Paula da Silva Santos, desde o dia 20-5-2020 – há pouco mais de um mês –, a qual tem suprido, satisfatoriamente, todas as necessidades da menor, além de existir informações nos autos de que há um pedido de reversão de guarda, notadamente porque a genitora da criança – Naiara Morais Guimaraes Corrêa – encontra-se em prisão domiciliar [id. 48404480].

Desse modo, as circunstâncias do caso concreto não permitem a aplicação do novo entendimento do STF, porquanto se enquadram
“nas situações excepcionalíssimas”
que não autorizam a conversão da custódia preventiva em domiciliar, mormente porque a menor está sob os cuidados da senhora Ana Paula, podendo ainda ser amparada pela sua genitora, que se encontra em prisão domiciliar.

Colho da jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE MENOR DE 06 ANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - A Lei n. 13.257/16 acrescentou ao artigo 318, do Código de Processo Penal, o inciso III, o qual prevê que o juiz poderá realizar a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando o agente for "imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência".

III - Não obstante a novel modificação legislativa, permanece inalterado o verbo contido no caput do art. 318, que revela a possibilidade, não a obrigatoriedade, da concessão do benefício, que deve se revelar consentâneo com os parâmetros de necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais e adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, tudo nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal (precedentes).

IV - Neste contexto,
considerando que a recorrente está sendo acusada de crimes graves, bem como que o v. acórdão vergastado consignou que "em que pese a situação atual de desamparo do referido menor em razão da prisão de seus pais - ambos supostamente envolvidos em associação para o tráfico de drogas, supostos participantes de associação para a prática de outros crimes graves - entendo que, diante da notícia de que o menor está sob os cuidados da avó materna, não vislumbro que o caso se amolda à hipótese", não é recomendável a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
.

Recurso ordinário não provido
(RHC 89.605/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018).

Por fim, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Destarte, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não há se falar em constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Elizete Moraes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020